Tribunal: TJBA
Processo: 8012397-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8012397-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

EMBARGANTE: SILVANA CRUZ PEREIRA

Advogado(s):
JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE
NO JULGADO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Silvana Cruz Pereira contra Acórdão que rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, denegou a segurança em mandado de segurança, cujo objeto consistia no reconhecimento de direito ao aproveitamento
da servidora
no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, com base na Resolução nº 01/2017 do Conselho da Magistratura do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado é omisso ou obscuro por não considerar a pendência de apreciação do Processo Administrativo nº TJ-CNJ-2020/32728, que,
segundo a Embargante,
discute eventual modulação dos efeitos da decisão do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O Acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada a questão central, reconhecendo a inconstitucionalidade e nulidade do aproveitamento de servidores dos cartórios extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, com fundamento na decisão do CNJ, de natureza declaratória e eficácia retroativa (
ex tunc
).

5. A alegação de possível modulação de efeitos no âmbito do Processo Administrativo nº TJ-CNJ-2020/32728 não configura omissão ou obscuridade, pois a decisão judicial já reconheceu que a nulidade do aproveitamento é insanável, por violar o princípio constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88) e a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

6. O inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos
de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão ou obscuridade na decisão que reconhece a nulidade de provimento derivado inconstitucional, fundad
o
em norma declarada ilegal pelo CNJ, cuja decisão possui natureza declaratória e eficácia retroativa (
ex tunc
), sendo incabível
a
modulação
dos seus efeitos
p
elo Conselho da Magistratura

do Tribunal de Justiça
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art
s
. 37, II
e
art. 103-B, § 4º; CPC, art. 1.022; Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, Rel. Cons. Valtércio de Oliveira, j. 08.05.2018; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012397-66.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
SILVANA CRUZ PEREIRA
, e,
como
Embargad
a
,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de outubro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02